Tribunal: STF
Processo: RE 1187238
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Sergipe, a qual deu provimento ao recurso para declarar a inconstitucionalidade da MP 664/2014 e da Lei 13.135/2015 (lei de conversão), de modo a 
    “cominar ao INSS a obrigação de não incluir data de cessação do benefício (DCB) e tornar a pensão por morte vitalícia [...]” (pág. 7 do documento eletrônico 26).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se a violação dos arts. 2°; e 5°, XXXV, LIV, e LV, da mesma Carta. O INSS sustenta, ainda, que a MP 664/2014 e a Lei 13.135/2015, não violaram os arts. 62, caput; 201 e 246, da Constituição (documento eletrônico 28). 
    Em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Paulo Gustavo Gonet Branco, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do recurso extraordinário para assentar a constitucionalidade do art. 77, § 2°, V, b, da Lei 8.213/1991, na redação dada pela MP 664/2014 (documento eletrônico 35).
    A pretensão recursal merece acolhida.
    Destaco do voto condutor do acórdão impugnado:
    “No que concerne à fixação de DCB para a pensão por morte deferida à recorrente, supostamente decorrente da da alteração do art. 77, § 2º, inciso V, alínea "b", da lei nº 8.213/91 pela Medida Provisória – MP n.º 664/2014, vigente à época do óbito (26/10/2015 – anexo n.º 04, pag. 01), não há como admitir tal expediente. 
    Primeiro porque a MP n.º 664/2014 e, por via de consequência, a Lei n.º 13.135/2015, fruto da conversão daquela pelo Congresso Nacional – CN, padece de vício de inconstitucionalidade.
    A uma, porque embora pudesse haver relevância na matéria por ela tratada – alteração da regulamentação da Seguridade Social para adequá-la às novas realidades demográficas e sociais –, nenhuma urgência havia que autorizasse o Chefe de Poder Executivo a lançar mão daquele veículo de legislação extraordinária.
    Isso porque a Lei n.º 8.213/91 é vigente desde 25/07/1991, a subseção relativa à pensão por morte foi pontualmente alterada a última vez há mais de 18 (dezoito) anos, através da Lei n.º 9.528/97, além do que o mesmo regramento básico foi ali mantido desde a Lei n.º 3.805/60, apenas com alterações no cálculo da renda mensal e data de início do benefício.
    Ou seja, nenhuma urgência havia em alterar uma normatização vigente em sua essência há mais de 50 anos na prática, eficaz há mais de 20 (vinte) anos sob a Constituição Federal de 1988 – CF/88, que justificasse a Presidente da República se valer do veículo extraordinário da medida provisória.
    [...]
    No caso, é patente e evidente a ausência do requisito da urgência, hipótese em que o Supremo Tribunal Federal – STF tem autorizado o seu exame judicial (por todos os precedentes, confira-se o RE n.º 526.353/RJ, decisão de 22/09/2015).
    Na verdade, é mais do que notório que o Poder Executivo abusou – e abusa – da iniciativa de editar medidas provisórias, pretendendo, com isto, suprimir a iniciativa e a atuação do Congresso Nacional, além de lhe impor uma pauta muitas vezes dissociada dos interesses da Nação e do Parlamento, em razão dos efeitos que tais veículos normativos exercem sobre a rotina das suas duas Casas. 
    [...]
    A duas, há uma violação ainda mais escancarada do Texto Constitucional, na edição da MP n.º 664/014.
    É que ela violou o art. 246 da CF/88, incluído pela Emenda Constitucional – EC n.º 32/2001, cuja redação é a seguinte (sem grifos no original): ‘Art. 246. É vedada a adoção de medida provisória na regulamentação de artigo da Constituição cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda promulgada entre 1º de janeiro de 1995 até a promulgação desta emenda, inclusive’” (págs. 3 e seguintes do documento eletrônico 26 - grifei).
    Nesse contexto, verifico que o entendimento do Tribunal a quo diverge da jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que somente se admite o exame jurisdicional do mérito dos requisitos de relevância e urgência na edição de medida provisória em casos excepcionalíssimos, em que a ausência desses pressupostos seja evidente. Nesse sentido, cito a ADI 2.527-MC, julgada sob a relatoria da ministra Ellen Gracie:
    “MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 2.226, DE 04.09.2001. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. RECURSO DE REVISTA. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. TRANSCENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA NA ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º; 5º, CAPUT E II; 22, I; 24, XI; 37; 62, CAPUT E § 1º, I, B; 111, § 3º E 246. LEI 9.469/97. ACORDO OU TRANSAÇÃO EM PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE PRESENTE A FAZENDA PÚBLICA. PREVISÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS, POR CADA UMA DAS PARTES, AOS SEUS RESPECTIVOS ADVOGADOS, AINDA QUE TENHAM SIDO OBJETO DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. RECONHECIMENTO, PELA MAIORIA DO PLENÁRIO, DA APARENTE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ISONOMIA E DA PROTEÇÃO À COISA JULGADA.
    1. A medida provisória impugnada foi editada antes da publicação da Emenda Constitucional 32, de 11.09.2001, circunstância que afasta a vedação prevista no art. 62, § 1º, I, b, da Constituição, conforme ressalva expressa contida no art. 2º da própria EC 32/2001.
    2. Esta Suprema Corte somente admite o exame jurisdicional do mérito dos requisitos de relevância e urgência na edição de medida provisória em casos excepcionalíssimos, em que a ausência desses pressupostos seja evidente. No presente caso, a sobrecarga causada pelos inúmeros recursos repetitivos em tramitação no TST e a imperiosa necessidade de uma célere e qualificada prestação jurisdicional aguardada por milhares de trabalhadores parecem afastar a plausibilidade da alegação de ofensa ao art. 62 da Constituição.
    3. Diversamente do que sucede com outros Tribunais, o órgão de cúpula da Justiça do Trabalho não tem sua competência detalhadamente fixada pela norma constitucional. A definição dos respectivos contornos e dimensão é remetida à lei, na forma do art. 111, § 3º, da Constituição Federal. As normas em questão, portanto, não alteram a competência constitucionalmente fixada para o Tribunal Superior do Trabalho.
    4. Da mesma forma, parece não incidir, nesse exame inicial, a vedação imposta pelo art. 246 da Constituição, pois, as alterações introduzidas no art. 111 da Carta Magna pela EC 24/99 trataram, única e exclusivamente, sobre o tema da representação classista na Justiça do Trabalho.
    5. A introdução, no art. 6º da Lei nº 9.469/97, de dispositivo que afasta, no caso de transação ou acordo, a possibilidade do pagamento dos honorários devidos ao advogado da parte contrária, ainda que fruto de condenação transitada em julgado, choca-se, aparentemente, com a garantia insculpida no art. 5º, XXXVI, da Constituição, por desconsiderar a coisa julgada, além de afrontar a garantia de isonomia da parte obrigada a negociar despida de uma parcela significativa de seu poder de barganha, correspondente à verba honorária.
    6. Pedido de medida liminar parcialmente deferido”.
    Seguindo a mesma orientação: RE 526.353-AgR/RJ, e RE 1.126.530/SE, ambos da Relatoria do Ministro Roberto Barroso; e RE 1.171.260/SE, Relator o Ministro Edson Fachin.
    Ademais, o art. 246 da Constituição Federal veda a medida provisória que se dirija a regulamentar preceitos constitucionais que tenham sofrido alteração pelo Poder Constituinte reformador no período de 1° de janeiro de 1995 até a promulgação da Emenda à Constituição 32 de 11 de setembro de2001. Não basta, porém, que a norma constitucional tenha recebido alguma reconfiguração meramente formal; cumpre, para que a proibição opere, que tenha havido mudança de conteúdo. Nesse sentido:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A PARTIR DE 1999. NÃO-OCORRÊNCIA DE OFENSA AO § 4º DO ART. 201 E AO ART. 246 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
    1. A redação do § 2º do art. 201 do Texto Constitucional não foi alterada pela EC 20/1998. Na verdade, a referida emenda apenas promoveu o deslocamento da norma dentro do próprio art. 201, reposicionando-a no § 4º. Pelo que sua regulamentação por medida provisória não afronta o art. 246 da Carta Magna.
    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 376.846, da relatoria do ministro Carlos Velloso, decidiu que as normas que promoveram reajustes nos benefícios previdenciários nos períodos de 1997, 1999, 2000 e 2001 não ofendem o § 4º do art. 201 da Constituição Federal. 
    3. Agravo regimental desprovido” (AI 570.849-AgR/RJ, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma).
    Na espécie, o parecer do Ministério Público Federal, que acolho integralmente, assim bem esclareceu a controvérsia:
    “O art. 201, da CF, em sua redação originária, estava assim redigido:
    Art. 201. Os planos de previdência social, mediante
    contribuição, atenderão, nos termos da lei, a: (...)
    V – pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, obedecido o disposto no § 5º e no art. 202.
    (...)
    § 5º Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho de segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo.
    Com o advento da Emenda Constitucional 20/1998, a redação do dispositivo passou a ser:
    Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:
    (...)
    V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2º.
    (...)
    § 2º Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo.
    Não houve mudança de substância promovida pela Emenda de 1998.
    O argumento de que as alterações promovidas pela medida provisória acarretam proteção deficiente do direito previdenciário em tela não impressiona. A própria doutrina sobre o princípio da vedação ao retrocesso social não impede inexoravelmente todo retraimento do grau de satisfação de um direito básico constitucional. Cobra-se apenas que se justifique a retração do âmbito do direito antes densificado. A notória crise da Previdência Social se presta a satisfazer a exigência” (págs. 5-6 do documento eletrônico 35).
    Desse modo, o acórdão recorrido merece ser reformado, uma vez que a instância ordinária divergiu da orientação firmada pela jurisprudência desta Suprema Corte acerca da matéria. 
    Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos da fundamentação acima (art. 21, § 2°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator